Tribunal: TJDFT
Processo: 0744806-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744806-35.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: MARCOS KOENIGKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: ANRIETE FAIAD VAZ DE OLIVEIRA, CLAUDIO MARCIO PAIVA HOMEM DE FARIA DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo (ID 13209421). Decido. Entendo que deve permanecer incólume a decisão agravada, de modo que a mantenho, pelos seus próprios fundamentos. Vale lembrar que a sentença proferida nos autos tem o condão de gerar todos seus efeitos. Por corolário, a parte vencedora pode dar início ao cumprimento provisório da sentença, nos termos dos arts. 520 do CPC. Frisa-se que a caução requisitada no inciso IV do Art. 520 do CPC fica dispensada enquanto pender o presente recurso (art. 521, III do CPC). À vista do exposto, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF